Tribunal: TJBA
Processo: 8007959-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007959-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO EMPRESARIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela agravante. A decisão agravada reconheceu a validade do título executivo, a possibilidade de prosseguimento da execução fiscal, mesmo diante da recuperação judicial da empresa, e determinou a constrição de bens por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. A agravante sustentou, em síntese, a suspensão da execução em virtude da recuperação judicial, a nulidade das Certidões de Dívida Ativa, sua ilegitimidade passiva em razão de sucessão empresarial e a ilegalidade da Taxa de Fiscalização Ambiental – TFA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há fundamento jurídico para o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, diante dos seguintes argumentos: (i) a recuperação judicial da agravante suspende os atos executivos no âmbito da execução fiscal; (ii) as Certidões de Dívida Ativa que embasam a execução são nulas por ausência de elementos essenciais; (iii) a OI S.A. é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução, por ter incorporado a Telemar Norte Leste S.A.; e (iv) a Taxa de Fiscalização Ambiental cobrada pelo Município de Paulo Afonso é indevida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A execução fiscal pode prosseguir normalmente, mesmo após o deferimento da recuperação judicial da devedora, conforme o art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005, incluído pela Lei nº 14.112/2020. A norma excepciona expressamente as execuções fiscais da regra geral de suspensão, cabendo ao juízo da recuperação apenas deliberar, mediante cooperação jurisdicional, sobre a substituição de atos de constrição incidentes sobre bens de capital essenciais à atividade empresarial. 4. As Certidões de Dívida Ativa gozam de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 204 do CTN e do art. 3º, parágrafo único, da Lei nº 6.830/1980. A simples alegação de falhas na descrição do fato gerador ou ausência de número de processo administrativo não constitui prova inequívoca capaz de desconstituir os títulos executivos, especialmente quando constam a natureza do tributo, o período de apuração e o valor cobrado. 5. A alegação de ilegitimidade passiva, com base na incorporação da Telemar Norte Leste S.A. pela OI S.A., não afasta a responsabilidade tributária da incorporadora. A jurisprudência do STJ admite a responsabilização da empresa sucessora por dívidas da sucedida, com fundamento nos artigos 130 a 133 do CTN, considerando que o patrimônio e obrigações da incorporada são integralmente absorvidos. Nessas hipóteses, a Fazenda Pública pode promover a substituição da CDA ou prosseguir a execução contra a sucessora, mesmo após o encerramento formal da pessoa jurídica incorporada. 6. A Taxa de Fiscalização Ambiental – TFA encontra respaldo no art. 145, II, da Constituição Federal, e na legislação municipal (Lei nº 967/2003, com as alterações da Lei nº 1.288/2013), tendo como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ambiental pelo Município. A competência ambiental é comum entre os entes federativos (art. 23, VI, da CF), e o exercício dessa função fiscalizatória, ainda que não vinculada a resultado específico, legitima a cobrança da taxa, desde que respeitados os princípios da divisibilidade do serviço e da especificidade do poder de polícia. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8007959-94.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante OI S.A e como Agravado MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente